Tribunal: TJES
Processo: 5025029-81.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Desobediência; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025029-81.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL DUARTE SOUZA VIEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5025029-81.2024.8.08.0048
APELANTE
: GABRIEL DUARTE SOUZA VIEIRA

APELADO
: POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

VOTO

Relatora
: Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. DENÚNCIA DE PRÁTICA DELITIVA TIPIFICADA NO ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. DESOBEDIÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta por GABRIEL DUARTE SOUZA VIEIRA contra sentença que o condenou à pena de 15 (quinze) dias de detenção, substituindo a pena por prestação de serviço à comunidade em 15 dias, por 08 (oito) horas semanais, bem como pena de multa
em 20 (vinte) dias – multa, no valor unitário de um trigésimo (1/30) do salário-mínimo vigente na época do fato criminoso, atualizado monetariamente,
pela prática do crime previsto no art. 330 do CPB, em razão do do apelante ter desobedecido a ordem legal de parada pelos policiais militares.

2. Em sede apelação, requer a absolvição, ou subsidiariamente, a redução da pena de multa para o patamar mínimo, e aplicação da medida substitutiva mais benéfica.

3
. Da análise dos autos, verifico que o conjunto probatório anexado e os depoimentos dos policiais permitem concluir pela consumação do delito imputado ao apelante. N
ão há elementos nos autos capazes de demonstrar a nulidade das provas obtidas ou que desabonem o depoimento prestado pelos policiais. Tal meio de prova goza de fé pública e possui relevância, sendo plenamente válido para sustentar um decreto condenatório quando em consonância com os demais elementos dos autos. Nesse sentido é a interpretação jurisprudencial do STJ,
in verbis: “É entendimento já há muito pacificado neste Sodalício, de que são válidos os testemunhos de policiais, mormente quando não dissociados de outros elementos contidos nos autos aptos a ensejar a condenação”
(STJ, AgRg no AREsp 482641/RJ, Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, DJe 08/10/2014)
.
No mesmo sentido: “
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
.” (HC 471.082/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018).

4. O descumprimento consciente e voluntário de tais determinações perfaz a tipicidade penal da desobediência. Inviável a aplicação do princípio da consunção, pois a desobediência consumou-se de forma prévia e autônoma a eventuais atos de exaltação física (resistência) no momento da condução.

5. As provas colacionadas aos autos – notadamente a palavra dos policiais militares, que possui presunção de legitimidade e veracidade – são coesas, harmônicas e suficientes para lastrear a condenação, inexistindo razão para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

6. No que tange à redução da pena de multa, verifica-se que restou definido o patamar de 20 (vinte) dias-multa, à razão unitária de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (2024), qual seja, R$941,40. A sanção não se mostra exorbitante e reflete o caráter retributivo da condenação pecuniária, de modo que sua redução implicaria o esvaziamento das funções reparatória e punitiva da pena.

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos dos artigos 46 e 82, §5º da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

8. Sem custas e honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)